Tribunal: TJDFT
Processo: 0717551-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Em observância ao princípio do contraditório, determino a intimação da parte apelada, para que se manifeste quanto às alegações vertidas pelos apelantes no Id. 20423601. Publique-se. Intime-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora